Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-82.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001527-82.2018.8.11.0025
RECORRENTE (S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VERONA
OLIVEIRA LTDA – ME E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA – ME E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso do recorrido, nos termos da seguinte ementa (id. ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ - RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos)”. (N.U 1001527-82.2018.8.11.0025, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 118510971).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 4o, 6o, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) No caso dos autos, não existe informação acerca da taxa anual, mensal e diária, a única informação que contém conforme consta na decisão recorrida é “Encargos Financeiros”, que prevê a incidência da taxa de juros calculada pelo método exponencial. (...) O consumidor tem direito à informação clara e precisa sobre a taxa de juros, periodicidade e ainda mais se ocorrer a capitalização de juros, uma vez que essa cláusula tem potencial para gerar incremento da dívida”. O consumidor é a parte vulnerável e mais fraca, portanto considerar que a expressão “método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)” sem informar a taxa diária satisfaz os dever de informação e clareza exigidas nos artigos acima do Código de Defesa do Consumidor, é rasgar o texto de lei”.
Recurso tempestivo (id. 121778987).
Contrarrazões (id. 124556932).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante aos Temas 246 e 247/STJ - Distinção.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que discute a possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001 – Temas 246 e 247/STJ – REsps ns. 973.827/RS e REsp 973.827/RS, que teve a seguinte tese firmada: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Ocorre que no presente caso a discussão se refere somente se a capitalização de juros anual, mensal e diária está pactuada ou não, o que demanda a interpretação de cláusula contratual, incidindo os óbices sumulares 5 e 7/STJ.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 246 e 247/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
As partes recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 4o, 6o, 46 e 52 do CDC, ampara na assertiva de que não há informação ao consumidor de que a capitalização anual, mensal e diária de juros estava expressa no contrato entabulado entre as partes, uma vez que não se pode considerar a expressão “método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)”, como cláusula de contratação da capitalização.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) Acerca da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual. Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal. (...) Na hipótese, no contrato a capitalização de juros encontra-se prevista na cláusula intitulada “Encargos Financeiros”, que prevê a incidência da taxa de juros calculada pelo método exponencial (juros compostos). Nessa perspectiva, estando a capitalização de juros expressamente contratada, ainda que sob denominação diversa, todavia correlata, evidenciada está a legalidade da incidência do propalado encargo”. (id. 113650481) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“A AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA. 1. PRETENSÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR REFERENTE À TAXA NÃO INFORMADO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...).
2. Não há como acolher a pretensão recursal com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem (acerca da falta de informação da taxa diária) sem que se proceda ao reexame dos aspectos fáticos da causa e, notadamente, à interpretação de cláusulas contratuais, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1872355/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). (g.n)
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça